Tribunal: TJBA
Processo: 8130356-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130356-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO EDES LEITE PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO PROBATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alegada interrupção no fornecimento de água por cinco dias em março de 2018. O juízo de origem entendeu ausente prova individualizada de desabastecimento no imóvel do autor e reputou insuficientes reportagens genéricas. No apelo, sustenta-se falha na prestação do serviço essencial e dano moral in re ipsa, afirmando-se a notoriedade do evento e a existência de prova testemunhal produzida em feito análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de modo individualizado, a ocorrência de interrupção do fornecimento de água no imóvel do autor e o nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil objetiva da concessionária e compensação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo. Aplicam-se os arts. 14 e 22 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas exige prova do fato, do dano e do nexo causal.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º VIII do CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança do fato constitutivo do direito invocado.

5. No caso concreto, embora comprovado o domicílio do autor em bairro afetado, não há prova de interrupção específica no seu imóvel. A única testemunha não descreveu, com referência concreta, a falta d’água na unidade consumidora do autor. Ausentes protocolos administrativos, registros de atendimento, ordens de serviço atinentes ao endereço ou documentos que individualizem a falha.

6. Inexistindo prova mínima do ato ilícito na unidade do autor, não se configura o dano moral alegado. Notícias jornalísticas genéricas e depoimento impreciso não bastam para comprovar a falha específica do serviço.

7. Mantém-se a sentença de improcedência. Diante do desprovimento do recurso, majoração de honorários nos termos do art. 85 § 11 do CPC, com exigibilidade suspensa se vigente a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA. Apelação n. 8115455-24.2021.8.05.0001. Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia. Pub. 27.08.2025. TJBA. Apelação n. 8135058-20.2020.8.05.0001. Rel. Des. Marielza Brandão Franco. Pub. 08.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130356-31.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOAO EDES LEITE PEREIRA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .